Tribunal: STF
Processo: ARE 1363720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POSTULAÇÃO DE REVISÃO COM BASE NOS NOVOS TETOS DAS EECC 20 E 41. BENEFÍCIO COM DIB EM 27/03/1983 (ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988). APLICABILIDADE DA TESE DO STF FIXADA NO RE 564.354 A BENEFÍCIOS COM DIB EM QUALQUER ÉPOCA, DESDE QUE TENHA HAVIDO A LIMITAÇÃO PELO TETO DOS BENEFÍCIOS, COMO ELEMENTO EXTERIOR À ESTRUTURA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA DAS RAZÕES USADAS PELOS MINISTROS DA SUPREMA CORTE PARA A TESE. NA SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS NA VIGÊNCIA DA LOPS (CLPS DE 1973, ARTS. 45 E 49; CLPS DE 1976, ARTS. 26, §4º, E 28; CLPS DE 1979, ARTS. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, E 40; E CLPS DE 1984, ARTS. 21, §4º, E 23), HAVIA (TAL COMO HÁ HOJE) LIMITE PARA O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO E O SALÁRIO DE BENEFÍCIO, ELEMENTO ESSE QUE A LEGISLAÇÃO COSTUMAVA CHAMAR DE MAIOR TETO, QUE EQUIVALIA A 20 SALÁRIOS MÍNIMOS OU VALORES DE REFERÊNCIA. ESTE ERA O FATOR EXTERNO AO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS E LIMITADOR PREVIDENCIÁRIO GERAL. NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS, OU SEJA, NA ESTRUTURA INTERNA DE FIXAÇÃO DO VALOR DA RMI, O SISTEMA ERA DOTADO DE UM VIÉS DISTRIBUTISTA E QUE MITIGAVA O VETOR CONTRIBUITIVO. NESSA CONFIGURAÇÃO, HAVIA A FIGURA DO MENOR TETO, QUE, EM VERDADE, NÃO ERA TETO DE COISA ALGUMA E QUE REMETIA A 10 VEZES O SALÁRIO MÍNIMO OU VALOR DE REFERÊNCIA. PARA OS SEGURADOS QUE TINHAM SALÁRIO DE BENEFÍCIO SUPERIOR AO MENOR TETO, O BENEFÍCIO ERA CALCULADO EM DUAS PARCELAS OU CAMADAS. O SALÁRIO DE BENEFÍCIO ERA DIVIDIDO EM DUAS PARTES: A PRIMEIRA IGUAL AO MENOR TETO E A SEGUNDA IGUAL À DIFERENÇA (ENTRE O SALÁRIO DE BENEFÍCIO TOTAL E O MENOR TETO). A PRIMEIRA PARTE ERA MULTIPLICADA PELO COEFICIENTE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. A SEGUNDA PARTE ERA MULTIPLICADA POR TANTOS 1/30 AVOS QUANTOS FOSSEM OS ANOS COMPLETOS (GRUPOS DE 12 MESES) EM QUE O SEGURADO POSSUÍA SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO ACIMA DO MENOR TETO. ESSE MULTIPLICADOR DA SEGUNDA PARTE, PELA LEGISLAÇÃO, NÃO PODERIA SER SUPERIOR A 80%. OU SEJA, NÃO HAVIA, PARA O SEGURADO, QUALQUER VANTAGEM EM TER CONTRIBUÍDO ACIMA DO MENOR TETO POR MAIS DE 24 ANOS. O VALOR DO BENEFÍCIO ERA A SOMA DOS RESULTADOS DAS DUAS PARCELAS. UM SEGURADO QUE TIVESSE SALÁRIO DE BENEFÍCIO IGUAL AO TETO ( MAIOR TETO, O VERDADEIRO TETO), PODERIA, NO MÁXIMO, TER BENEFÍCIO IGUAL A 90% DESSE SALÁRIO DE BENEFÍCIO. PORTANTO, O MENOR TETO NÃO ERA ELEMENTO EXTERNO AO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. O MENOR VALOR TETO NÃO FUNCIONAVA COMO TETO LIMITADOR DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. O SALÁRIO DE BENEFÍCIO PODERIA SER SUPERIOR AO MENOR VALOR TETO. ESTE CONSISTIA APENAS EM ELEMENTO INTERNO PARA O CÁLCULO DO BENEFÍCIO. A POSTULAÇÃO COM BASE NO FATO DE O SALÁRIO DE BENEFÍCIO TER SIDO APENAS SUPERIOR AO MENOR TETO CONSISTE, EM VERDADE, EM IMPUGNAÇÃO À ESTRUTURA DE CÁLCULO DA RMI E, ENFIM, PEDIDO DE REVISÃO DA RMI, O QUE NÃO SE MOSTRA VIÁVEL EM RAZÃO DA DECADÊNCIA A TESE DO STF NA MATÉRIA APLICA-SE AOS BENEFÍCIOS ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO, DESDE QUE PRESENTES OS MESMOS PRESSUPOSTOS DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ATUAL QUE FORAM TOMADOS COMO PREMISSAS NO JULGAMENTO DO CASO LÍDER. DESSE MODO, ESSA APLICAÇÃO É POSSÍVEL QUANDO O SALÁRIO DE BENEFÍCIO FOI LIMITADO PELO MAIOR TETO, QUE ERA O VERDADEIRO TETO, LIMITADOR PREVIDENCIÁRIO E ELEMENTO EXTERNO À ESTRUTURA DE CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente